Tribunal: STF
Processo: Rcl 91155
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Súmula Vinculante 14. Alteração no quadro fático-processual. Concedido acesso aos autos. Perda superveniente de objeto. Petições supervenientes. Ampliação indevida do objeto da reclamação. Alegações relativas a nulidades processuais, excesso de prazo, ilicitude de provas, inépcia de denúncia e prisão preventiva. Matérias estranhas ao alcance da Súmula Vinculante 14. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos do Processo nº 1580015-52.2025.8.26.0050, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
Os reclamantes sustentam violação à Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte, ao argumento de que foi decretado sigilo absoluto nos autos de origem, o que teria impedido, inclusive, a habilitação da defesa técnica e o acesso aos elementos de prova já documentados.
Narram que foram alvos de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária no âmbito da denominada operação “Fim da Fábula”, instaurada para apurar supostos crimes de estelionato, lavagem de capitais e organização criminosa.
Afirmam que, ao tentarem acessar os autos e requerer habilitação, foram informados da existência de sigilo absoluto, o que inviabilizou o exercício da ampla defesa e do contraditório. Relatam, ainda, a impetração de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi indeferida a medida liminar.
Aduzem que, embora posteriormente tenha havido a conversão do sigilo absoluto em sigilo processual, persistiria a restrição de acesso aos elementos já documentados, em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
Sustentam a existência de risco concreto de dano, tendo em vista a pendência de cumprimento de mandados de prisão temporária, o que inviabilizaria a adoção de medidas defensivas adequadas.
Requerem, em sede liminar e no mérito, a imediata habilitação da defesa nos autos nº 1580015.52.2025.8.26.0050, com acesso à decisão que decretou as medidas cautelares e aos elementos probatórios já documentados.
Informações prestadas pela autoridade reclamada (Docs. 19 e 26).
Na sequência, a defesa protocolou sucessivas petições supervenientes, por meio das quais, a pretexto de reiterar o pedido de tutela de urgência, passou a ampliar o objeto da presente reclamação. 
Inicialmente, noticiou a existência de múltiplos procedimentos cautelares conexos ao feito originário, sustentando que a negativa de acesso se estenderia a tais autos e requerendo o acesso integral a todos eles, bem como alegando fato superveniente consistente na conversão da prisão temporária em preventiva. 
Posteriormente, reiterou o pleito liminar, acrescentando alegações de descumprimento de requisição de informações por esta Corte, ausência de habilitação da defesa em outros procedimentos, bem como excesso de prazo para oferecimento de denúncia. 
Em nova manifestação, a defesa voltou a insistir na tese de cerceamento de defesa, afirmando que o acesso concedido seria apenas parcial, e passou a deduzir, ainda, pretensões autônomas, como o reconhecimento de ilicitude de provas, inépcia da denúncia, violação ao princípio da isonomia e revogação da prisão preventiva, inclusive com pedido de concessão de habeas corpus de ofício.

É o relatório. Decido.

Consoante informações prestadas pela autoridade reclamada, em “23 de março de 2026, os pedidos de habilitação foram deferidos.” (Destaquei).
Desse modo, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, e tendo em vista o objeto da presente reclamação (acesso aos autos nº 1580015.52.2025.8.26.0050), patente a perda superveniente de objeto do presente feito, no ponto.
No que concerne às petições supervenientes, observa-se que, a pretexto de reiterar o pedido liminar, a parte reclamante promove substancial ampliação do objeto da reclamação, passando a incluir outros procedimentos investigatórios e cautelares, bem como a deduzir pretensões autônomas, sem pertinência direta com o ato reclamado descrito na inicial. 
Tal providência não se mostra admissível na via estreita da reclamação constitucional, que não comporta aditamento para inclusão de novos atos ou causas de pedir desvinculados do quadro fático-processual originário.
Ademais, as alegações relativas a excesso de prazo para oferecimento de denúncia, nulidades processuais, inépcia da peça acusatória, ilicitude de provas, ausência dos requisitos da prisão preventiva e violação ao princípio da isonomia desbordam do âmbito de incidência da Súmula Vinculante nº 14, que se limita, exclusivamente, à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao direito de defesa.
Em verdade, o que pretende a defesa, no caso, é impugnar os fundamentos das decisões proferidas no juízo de origem, pretensão que deve ser exercida pelos instrumentos processuais adequados, perante as instâncias ordinárias, e não por meio de reclamação constitucional.
Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.
3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)

Não se verifica, portanto, situação de descumprimento atual da Súmula Vinculante nº 14 apta a justificar a atuação desta Corte.
Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.
Publique-se. 

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente